Tribunal: TJES
Processo: 5002854-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO DEMONSTRAD
O
. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 121, §2º, I, II, IV e V, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, além de outros delitos.

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

3.

No tocante ao
periculum libertatis
,
repita-se,
a decisão que
manteve
a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

4.

Ademais, como se sabe, a jurisprudência é firme no sentido de que não deve ser aplicada “medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

5
.

Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002854-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO DEMONSTRAD
O
. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 121, §2º, I, II, IV e V, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, além de outros delitos.

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

3.

No tocante ao
periculum libertatis
,
repita-se,
a decisão que
manteve
a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

4.

Ademais, como se sabe, a jurisprudência é firme no sentido de que não deve ser aplicada “medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

5
.

Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002854-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: MOISES DOS REIS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Moisés dos Reis Santos (ID 7550178), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Teresa nos autos nº 0000494-59.2022.8.08.0044.

Alega

o impetrante, em suma: I)

que

o paciente encontra-se preso há 470 dias pela suposta prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor e

não há sequer

previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento; II) a última revisão da prisão preventiva ocorreu em

21/07/2022 e o juízo não tem impulsionado diligentemente o feito; III) a hipótese configura excesso de prazo na formação da culpa, mesmo não se tratando de único réu; IV) existência de bons predicados do paciente; V) a decisão que manteve a prisão preventiva funda-se tão somente na gravidade da conduta e risco à ordem pública.

Requer a concessão de liminar para cassar a ordem de prisão preventiva

do paciente ou impor-lhe

medidas cautelares alternativas.

Decisão em ID 7565239 indeferindo a liminar pleiteada.

Informações da autoridade coatora em ID
7710052
. Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID
7726617
pela denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não

constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

Primeiramente,
destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito ou de processo criminal
não é resultado de operação aritmética
de soma de prazos, sendo imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e outras circunstâncias aptas a tornar razoável a dilação do prazo para o encerramento das investigações.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao
manter
a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade,
visando assegurar a instrução criminal e garantir a ordem pública.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 121, §2º, I, II, IV e V, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, além de outros delitos.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

No tocante ao
periculum libertatis
,
repita-se,
a decisão que
manteve
a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ademais, como se sabe, a jurisprudência é firme no sentido de que não deve ser aplicada “medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)